Tribunal: STF
Processo: ARE 1102714
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.11.2018. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DE IRMÃ. PESSOA DESIGNADA. ARTS. 152 E 153 DA LCE 180/1978. REVOGAÇÃO PELO ART. 5º DA LEI FEDERAL 9.717/1998. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à impossibilidade do restabelecimento da pensão por morte de pessoa designada, seria necessário o reexame da legislação local (LCE 180/1978) aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF.



    2. A discussão acerca do art. 5º da Lei Federal 9.717/1998, do mesmo modo, inviabiliza o processamento do apelo extremo, por caracterizar eventual ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    3. A Corte de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, tampouco julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, condições formais indispensáveis à viabilidade do extraordinário no que fundado nas alíneas b e c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.